Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720525-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOLANGE FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. ADIs 4.357/DF E 4.425/DF. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. EFEITOS EX TUNC. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TEMA REPETITIVO 733. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. ÍNDICE IPCA-E. CONDENAÇÃO RELACIONADA A SERVIDORES PÚBLICOS E EMPREGADOS PÚBLICOS. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. CARÁTER COMPLEMENTAR. TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PARCELAS DEVIDAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPOSITIVO. PREVISÃO DE TODO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO (MSG 7.253/1997). TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RESSALVA EXPRESSA. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELO MANDAMUS. JANEIRO DE 1996 A ABRIL DE 1997. 1. A sentença coletiva proferida em 9/12/2009 nos autos 32.159/97 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo ao pagamento das verbas de benefício alimentação, suspensas nos termos do Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Todavia, em 1998, o Conselho Especial concedeu a segurança sobre o mesmo benefício alimentação em favor dos servidores públicos do Distrito Federal para garantir o restabelecimento do benefício alimentação e a manutenção do direito ao ressarcimento, após o julgamento do Mandado de Segurança 7.253/1997. Após o trânsito em julgado, seus efeitos financeiros foram limitados a partir da sua impetração, sem caráter retroativo. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada para as relações de trato continuado é regulada pelo art. 505, I, 506 e 507 do Código de Processo Civil – CPC. A alteração da sentença só poderá ocorrer em caso de superveniência de alteração do estado de fato ou de direito da causa decidida. 3. O dispositivo do título executivo judicial abrangeu o período integral de suspensão do benefício alimentação, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (janeiro de 1996 a 1o/5/2002). Todavia, como mencionado, houve anteriormente trânsito em julgado do Mandado de Segurança 7.253/1997 sobre o mesmo benefício, com eficácia financeira a partir da impetração. Ato contínuo, o mérito da ação coletiva foi definitivamente julgado, com a ressalva dos períodos abrangidos pelo mandado de segurança, conforme fundamentação contida no título exequendo. 4. Embora o dispositivo da sentença exequenda tenha incluído o período integral, o mandado de segurança transitou há muito em julgado, desde o ano de 2009, motivo pelo qual foi proferida sentença na ação coletiva. Diante do trânsito em julgado anterior da sentença mandamental, e inexistente qualquer alteração de fato e de direito durante o período do benefício suprimido não é possível que o título executivo posterior inclua os mesmos períodos em duplicidade, sob pena de violação aos arts. 506 e 507 do CPC. 5. A execução do presente título executivo judicial se limita a janeiro de 1996 até abril de 1997, período não abrangido pela sentença mandamental transitada em julgado no Mandado de Segurança 7.253/1997. 6. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 7. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 8. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. 9. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). 10. O Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral dispõe: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. 11. Em análise dos autos originários, o referido entendimento não se aplica à hipótese. O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/3/2020, data posterior à publicação do Tema 810 do STF. Portanto, é desnecessária a interposição de outros recursos ou de ação rescisória. Ainda que assim não fosse, não se trata de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio aqui exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado. 12. A atualização monetária deverá ocorrer conforme disposto no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: aplicação de juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta poupança e correção monetária pelo IPCA-E, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores. 13. Nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC, a sucumbência recíproca não equivalente corresponde ao grau de êxito na demanda de cada uma das partes. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), devem ser fixados percentuais distintos para a autora, com base no valor da condenação, e para o réu, de acordo com o proveito econômico obtido, correspondente ao que deixou de perder (valor da demanda subtraído do valor da condenação). 14. Recurso conhecido e provido em parte. Honorários advocatícios redimensionados proporcionalmente. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, asseverando que o acórdão recorrido teria ignorado a distinção realizada no item 4 do Tema 905 do STJ, que teria preservado a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual deve ser restabelecida a TR como índice, sob pena de ofensa à coisa julgada e afronta ao Terma 733 do STF. Ressalta que a superveniência de decisões de controle concentrado de constitucionalidade não autorizaria a desconstituição de decisões preclusas; c) artigos 505, inciso I, e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, afirmando não ser possível a rescisão da coisa julgada com efeitos retroativos por mera petição apresentada em cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação rescisória para tanto. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos no tocante à suposta contrariedade aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507, 505, inciso I, 508 e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ?É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, nesse aspecto. Tampouco merece trânsito o recurso especial lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489, § 1°, I, II, III e VI, do CPC quando a sentença e o acórdão recorrido analisaram todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.353.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012